Tribunal: TJSP
Processo: 1014599-35.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência – Modulação de efeitos - Inaplicabilidade da tese firmada no julgamento do REsp no 1.657.156, Tema no 106 dos recursos repetitivos para processos distribuídos antes de 04 de maio de 2018 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014599-35.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ELZA AUGUSTA PISSUTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014599-35.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29977 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 1014599-35.2018.8.26.0053/50000
EMBTE. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBDO. : ELZA AUGUSTA PISSUTTI
VOTO No 29977
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão -
Inexistência Modulação de efeitos - Inaplicabilidade da tese
firmada no julgamento do REsp no 1.657.156, Tema no 106 dos
recursos repetitivos para processos distribuídos antes de 04 de
maio de 2018 - Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 199/204.
Alega a embargante que o acórdão é omisso com relação à
tese firmada no julgamento do REsp no 1.657.156, Tema no 106 dos recursos
repetitivos; que a embargada não comprovou que utilizou todas as alternativas
terapêuticas fornecidas pelo SUS; que há tratamento adequado na rede pública
para sua enfermidade; que os requisitos impostos no Tema no 106 dos recursos
repetitivos devem ser comprovados.
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Anote-se que os embargos de declaração se limitam a
reparar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem no acórdão embargado.
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada
pela parte, ora embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014599-35.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29977 - F
3
O acórdão menciona a prescrição médica que justifica a
utilização dos medicamentos pleiteados no tratamento da enfermidade da autora:
“E nem se diga sobre a ineficácia dos medicamentos para o
tratamento da enfermidade em questão. Há nos autos, inclusive, relatório médico que
aponta para a necessidade de uso de medicamento adesivo, em razão da intolerância da
paciente ao fármaco pela via oral.”
De outro lado, há que se considerar que a demanda foi
ajuizada na data de 23/03/18 e, conforme a decisão que modulou os efeitos do
julgamento do REsp no 1.657.156, a necessidade de comprovação dos requisitos
se impõe apenas em relação aos processos distribuídos após a publicação do
acórdão, ou seja, 04/05/18, conforme seguinte trecho:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos
acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto
aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão
embargado, ou seja, 4/5/2018”
Assim, o precedente mencionado pela embargante não se
aplica à hipótese dos autos.
No mais, registre-se que é necessário respeitar os lindes
traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é incabível,
nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já
houve pronunciamento, com inversão em consequência, do resultado final.
Na verdade, a recorrente está inconformada com o
entendimento adotado por unanimidade pela Turma Julgadora.
Se o resultado não foi consoante a sua orientação, outro
eventualmente será o caminho da reforma.
Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014599-35.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29977 - F
4
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, examinadas todas as questões relevantes para o julgamento,
nada mais precisa ficar expresso no julgado, como demonstra o julgado abaixo:
“RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
AO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS ARTS.
5°, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, obscuridade
ou contradição na decisão judicial, constituindo a modificação do julgado
conseqüência lógica da correção de eventuais vícios.
2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos infringentes
aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão objurgado.
3. As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP 480589 / RS, relatado
pelo Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, publicado em 22.11.2004)”.
Assim, os presentes embargos declaratórios, por não existir
qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator